Tribunal: STF
Processo: HC 56884
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DENUNCIA. PROCESSO SUMARIO. AÇÃO PENAL
REGIDA PELA LEI 4.611/65. NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL DA
AÇÃO PENAL, A DENUNCIA SUBSTITUTIVA DA PORTARIA, NOS CASOS REGIDOS
PELA LEI 4.611/65 PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS
DEFERIDA.